Tribunal: STF
Processo: RE 1449030
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Garça, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - Chamamento ao processo - Ação de responsabilidade civil por alegado erro médico - Não configuradas as hipóteses previstas no artigo 130 CPC - Ademais, ampliação do campo de discussão para incluir debate sobre a responsabilidade civil subjetiva que traz prejuízo à celeridade processual - Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão agravada confirmada - Recurso desprovido



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que “ o Município está buscando pelo chamamento ao processual da AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, a qual possui Termos de Fomento e Colaboração para com o Município de Garça, e é a responsável pela gerência do Hospital e da UPA existentes no pequeno Município em questão, razão pela qual, nos exatos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, responde OBJETIVAMENTE por danos causados a terceiros.”



    Sustenta que “a inclusão da AHBB se faz de extrema necessidade à lide, mormente porque a responsabilidade do Município apenas surgirá se, e somente se, a empresa, caso condenada, não possua meios para arcar com a obrigação, uma vez que a única possibilidade de condenação do Município, neste caso, é a subsidiária.”



    Aduz, ainda, que “o próprio Termo de Colaboração nº 015/2018 e os seus aditamentos, comprovam a forma pela qual a Associação assumiu a gerência hospitalar, responsabilizando-se por danos causados a terceiros, conforme cláusula segunda, item 2, alínea “g” e “h”.”



    Devolvidos os autos à 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.040, inc. II - Tema 130, STF - Responsabilidade civil - Erro médico - Contrato de gestão - Pretensão de chamamento ao processo da entidade gestora - Descabimento - Precedentes - Acórdão mantido.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo assim decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo contra a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB).



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    O chamamento ao processo é instituto jurídico em que o réu e o terceiro chamado ao processo são devedores solidários; no caso dos autos, discute-se a responsabilidade civil da agravante por erro médico, ainda em fase de conhecimento. 



    Não é possível concluir, neste momento processual, pela responsabilidade da agravante, quiçá pela relação de solidariedade com o terceiro interessado. Não se tratando das hipóteses de cabimento do artigo 130 do CPC, descabido o chamamento do processo.



    [...]



    Assim, distintas as relações jurídicas envolvidas [lide originária de responsabilidade objetiva e lide secundária de responsabilidade subjetiva], a admissão de ingresso da AHBB na lide ampliaria o campo de discussão do processo, por incluir debate sobre responsabilidade subjetiva, trazendo prejuízo à celeridade processual.



    Nesse contexto, eventual transgressão à disposição constitucional se manifestaria de forma indireta e reflexa, bem como dissentir da conclusão do Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante o enfrentamento do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    III - Agravo regimental improvido.



    (AI 738.306 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2023 - com meus grifos)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA DE ORDEM PROCESSUAL E PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Necessidade de verificação de responsabilidade por dano causado por terceiros a imóvel sob guarda judicial do Estado. Matéria de ordem processual referente à legitimidade de parte e intervenção de terceiros. 



    2. Reexame de fatos e provas para eventual desconstituição do acórdão recorrido. Impossibilidade decorrente da incidência da Súmula/STF 279. 



    3. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (RE 387.729 AgR, ministra Ellen Gracie, DJe de 28 de novembro de 2008 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente